Tribunal: TJPA
Processo: 0001622-52.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001622-52.2008.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: OSMARINO NERIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001622-52.2008.8.14.0040

EMBARGANTE:
Estado do Pará

EMBARGADO:
Osmarino Neris da Silva

RELATORA:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 566/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO APTO À MODIFICAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA ESCLARECIMENTOS E PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, nos termos do art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e do Tema 566/STJ. O embargante sustenta omissão, contradição e erro de premissa fática quanto à definição do marco inicial da prescrição intercorrente, alegando indevida vinculação à intimação para recolhimento de custas processuais, bem como requer pronunciamento expresso acerca da incidência da Súmula 106/STJ e de diversos dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática ao estabelecer o termo inicial da prescrição intercorrente na execução fiscal; e (ii) estabelecer se há necessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e precedentes invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

4.

O acórdão embargado não fixou o termo inicial da prescrição intercorrente exclusivamente com base na intimação para recolhimento de custas processuais, mas na efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da frustração das diligências destinadas à localização do executado e à satisfação do crédito tributário.

5.

O Tema 566/STJ estabelece que o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial formal.

6.

O precedente repetitivo do STJ também firmou entendimento de que manifestações processuais desacompanhadas de resultado útil não interrompem a prescrição intercorrente, sendo necessária a efetiva citação do executado ou constrição patrimonial válida.

7.

A Súmula 106/STJ não se aplica quando inexistente demonstração de impulso processual eficaz e tempestivo por parte da exequente capaz de afastar a consumação da prescrição intercorrente.

8.

A insurgência do embargante revela pretensão de reexame da matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

9.

O acolhimento parcial dos aclaratórios mostra-se cabível apenas para explicitação da fundamentação adotada e para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e precedentes invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

O termo inicial da prescrição intercorrente na execução fiscal decorre da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, nos termos do art. 40 da LEF e do Tema 566/STJ.

2.

Manifestações processuais genéricas ou desacompanhadas de resultado útil não interrompem a prescrição intercorrente.

3.

A Súmula 106/STJ não afasta a prescrição intercorrente quando ausente demonstração de atuação diligente e eficaz do exequente.

4.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado.

5.

O acolhimento parcial dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento não implica modificação do resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 240, §3º, e 489, §1º, IV e VI. Lei nº 6.830/80, arts. 25 e 40, §§1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Tema 566 dos recursos repetitivos. STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, apenas para prestar esclarecimentos e fins de prequestionamento, sem atribuição de efeitos infringentes
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado do Pará
contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal, com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80 e na orientação firmada pelo Tema 566/STJ.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição e erro de premissa fática, alegando que o acórdão teria adotado marco inicial inadequado para a prescrição intercorrente, confundindo intimação para recolhimento de custas com ciência da não localização do devedor.

Aduz, ainda, omissão quanto à incidência da Súmula 106/STJ e requer manifestação expressa sobre os arts. 40, §§1º e 2º, da LEF, 25 da LEF, 240, §3º, 489, §1º, IV e VI, 1.022 e 1.025 do CPC, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os aclaratórios merecem acolhimento parcial, exclusivamente para fins integrativos e de prequestionamento, sem atribuição de efeitos infringentes.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à substituição da conclusão adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão teria incorrido em contradição interna e erro de premissa fática ao considerar como marco inicial da prescrição intercorrente a intimação da Fazenda Pública para recolhimento das custas referentes à diligência citatória, em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566/STJ. Aduz, ainda, omissão quanto à incidência da Súmula 106/STJ e requer manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

Assiste parcial razão ao embargante apenas quanto à necessidade de esclarecimento da fundamentação adotada no acórdão embargado.

De fato, o acórdão recorrido consignou, ao descrever os marcos processuais relevantes, que “desde o ano de 2009 [a Fazenda] foi intimada para promover o recolhimento das custas processuais referente à diligência do oficial de justiça para citação do executado”, registrando, ainda, que entre referido marco e a posterior citação editalícia ocorrida em 2024 transcorreu lapso temporal superior a seis anos sem causa interruptiva ou suspensiva eficaz.

Todavia, cumpre esclarecer que a referência à intimação para recolhimento de custas processuais não constituiu, isoladamente, o fundamento determinante para fixação do termo inicial da prescrição intercorrente. O acórdão embargado adotou como premissa central a efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da frustração das diligências voltadas à localização do executado e à satisfação do crédito, em consonância com o regime jurídico delineado no art. 40 da Lei nº 6.830/80 e no Tema 566/STJ.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento no sentido de que o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial formal, iniciando-se, após o transcurso do período de um ano de suspensão, o prazo prescricional aplicável ao crédito executado.

Também restou assentado, no referido precedente vinculante, que meras manifestações processuais desacompanhadas de resultado útil não possuem aptidão para interromper a prescrição intercorrente, exigindo-se, para tanto, a efetiva citação do executado ou a efetiva constrição patrimonial.

Nesse contexto, embora a redação do acórdão embargado pudesse sugerir correlação imediata entre a intimação para recolhimento de custas e o início do regime prescricional do art. 40 da LEF, a ratio decidendi do julgado não se fundou exclusivamente nesse aspecto, mas sobretudo na constatação objetiva de prolongada ausência de localização do executado e inexistência de atos executivos efetivamente frutíferos ao longo de extenso período processual.

Assim, não há contradição apta a ensejar modificação do resultado do julgamento, mas apenas necessidade de explicitação da fundamentação adotada.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto à incidência da Súmula 106/STJ.

O acórdão enfrentou expressamente a tese defensiva relativa à suposta mora exclusiva do aparelho judiciário, concluindo pela sua inaplicabilidade ao caso concreto diante da ausência de efetivo impulso útil capaz de impedir a consumação da prescrição intercorrente.

A demora processual atribuível à máquina judiciária somente afasta a prescrição quando demonstrado que o exequente promoveu, de maneira tempestiva e eficaz, as providências necessárias ao regular prosseguimento da execução, circunstância não verificada nos autos.

Conforme consignado no julgado embargado, a mera formulação de requerimentos genéricos ou pedidos de diligência desacompanhados de resultado concreto não possui eficácia interruptiva da prescrição intercorrente, nos termos da orientação consolidada pelo Tema 566/STJ.

Observa-se, portanto, que a insurgência do embargante revela, em verdade, pretensão de rediscussão do mérito já apreciado por esta Turma Julgadora, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Por outro lado, considerando a finalidade de viabilizar eventual acesso às instâncias extraordinárias, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

Desse modo, declaro expressamente examinadas as teses relativas aos arts. 40, §§1º, 2º e 4º, e 25 da Lei nº 6.830/80; arts. 240, §3º, 489, §1º, IV e VI, 1.022, 1.023 e 1.025 do Código de Processo Civil; bem como ao Tema 566/STJ e à Súmula 106/STJ, sem que se verifique violação aos referidos dispositivos ou entendimentos jurisprudenciais.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração, apenas para prestar esclarecimentos e para fins de prequestionamento, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora

Belém, 19/06/2026